Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752019-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EDNA BARBOSA EVERTON D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0738114-94.2020.8.07.0001. Na origem, a ilustre Juíza de Direito Substituta em plantão deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a agravante-ré autorize a internação emergencial da agravada-autora em UTI bem como custeie os materiais e medicamentos necessários conforme prescrição médica (ID 22086206 - Pág. 18-19 ou ID 77506910 - Pág. 1-2). Referida decisão foi reiterada pelo Juiz Natural lotado na 1a Vara Cível de Brasília (ID 22086206 - Pág. 38 ou ID 78856551 - Pág. 2). No presente recurso, a agravante-ré defende que, caso a r. decisão não cesse seus efeitos de imediato, a agravante se verá obrigada a autorizar e arcar com os custos e despesas decorrentes da internação e tratamento da agravada-autora, ainda que ela esteja gozando de período de carência, razão pela qual não tem direito à referida cobertura, o que lhe ensejará prejuízos graves e de difícil reparação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, revogando a determinação de prestar a cobertura da internação deferida à agravada-autora. É o relatório. Passo a decidir. A agravante-ré deverá justificar seu interesse recursal pelos seguintes motivos. Da análise da documentação acostada aos autos, constato que o relatório médico que instrui a inicial, datado de 18/11/2020, informou a “necessidade de internação em unidade de terapia intensiva para seguimento terapêutico” (ID 22086206 - Pág. 15 ou ID 77509137 - Pág. 1). Na mesma data, a agravada foi internada no Hospital Maria Auxiliadora (ID 22086208 - Pág. 1). Já no relatório médico, datado de 29/11/2020, consta “que a paciente não possui, neste momento, indicação de internação na UTI. Assim, solicito alta para enfermaria” (ID 22086206 - Pág. 33 ou ID 78398869 - Pág. 1 – grifei). Por fim, constato que, em sua contestação, a própria agravante junta aos autos um sumário de alta datado do último dia 04/12/2020 do qual extraio a informação de que a agravada teria sido internada e, uma vez iniciado o tratamento, sua saúde “evoluiu com melhora completa do quadro. Após avaliação pela coloproctologia foi decidido por alta hospitalar com clavulin domiciliar” (ID 79399937 - Pág. 1 – grifei). O mesmo documento instrui este agravo de instrumento (ID 22088260 - Pág. 1). Nesse contexto, se a agravada-autora recebeu alta hospitalar, determino a intimação da agravante-ré para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, esse fato esvazia seu interesse em revogar a r. decisão que a obrigava a prestar a cobertura da internação. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator